Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-12.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. CONTA INDEVIDAMENTE APROPRIADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante aponta os vícios de erro material e obscuridade na publicação dos votos do 1o e do 2o vogal ao argumento de que haveria teriam sido da forma publicada.
4. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos durante a sessão de julgamento não havendo nenhum vício no acórdão, tampouco em sua publicação. Durante a sessão de julgamento o 1o Vogal acompanhou o relator integralmente. O 2o vogal também acompanhou o relator, contudo por outros fundamentos. Desse modo percebo que não há nenhum vício no acórdão, muito menos na certidão de julgamento da 5a Sessão Ordinária Virtual, visto que a publicação está em perfeita sintonia com o julgado (ID. 37014974).
5. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.